Tribunal: TJES
Processo: 0003001-88.2017.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003001-88.2017.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0003001-88.2017.8.08.0069

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: LUIZ ANTONIO DA SILVA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto pelo Estado no id 13908082 contra sentença proferida no id 13908075. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda pública estadual é isenta do pagamento de custas processuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

A sentença recorrida condenou o Estado nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%, bem como CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em restituir, de forma simples, a diferença da alíquota do IMCS, pago indevidamente, observando o prazo prescricional de 05 anos
, com juros desde a citação e correção monetária a partir do pagamento de cada fatura cobrada. Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ
”
.

A parte requerida move o recurso de id 13908082 pretendendo a reforma da sentença tão somente quanto à forma de aplicação dos juros e correção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, verifico que
merece acolhimento o pleito recursal
. Explico.

O tópico 3.3 da tese firmada pelo STJ no tema 905, sobre a repetição de indébito tributário, prevê o seguinte:

A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Como no Estado do Espírito Santo, o VRTE é utilizado para cálculo de correção dos débitos tributários (Lei Estadual nº 6.556/2000), o mesmo índice deve ser aplicado para a repetição do indébito. O mesmo entendimento está fixado na Súmula n. 523, também do E. STJ.

Por outro turno, tal entendimento é aplicável tão somente aos valores anteriores a 09/12/2021, data a partir da qual se deve seguir as disposições trazidas pela Emenda constitucional n. 113/2021, segundo a qual, a partir de tal data, deve ser observada a taxa SELIC:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Por fim, quanto ao termo inicial para a incidência de juros, é imperioso seguir o entendimento firmado na Súmula n. 188 do STJ, segundo a qual: “
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
”.

Nesse panorama, a sentença objurgada, concessa vênia, merece reforma, sendo o caso de dar provimento à pretensão recursal.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
reformando o dispositivo da sentença para se considerar a seguinte redação
:
Ante todo o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito da Requerente em pagar ICMS incidente sobre energia elétrica consumida tendo por base a alíquota de 17%, bem como CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em restituir, de forma simples, a diferença da alíquota do IMCS, pago indevidamente, observando o prazo prescricional de 05 anos.
Os valores devolvidos serão acrescidos de correção monetária desde o desembolso, calculada pelo VRTE até 08/12/2021 (
Lei Estadual nº 6.556/2000, Tema 905 do STJ e Súmula 523 do STJ) e pela taxa Selic a partir de 09/01/2021 (EC 113/2021). Com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ)
.

Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)